Tribunal: STF
Processo: HC 251633
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdir Alves de Souza contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 32).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas definitivas de 10 anos de reclusão no regime fechado e pagamento de 1.599 dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação transitou em julgado em 15/12/2020.



    Neste writ, a defesa postula a absolvição do paciente, aduzindo nulidade das provas obtidas, eis que os policiais teriam ingressado na residência do suspeito sem mandado judicial e sem o consentimento dos moradores, o que caracterizaria invasão de domicílio, enfatizando que a atuação policial seria decorrente, exclusivamente, de denúncias anônimas. Afirma, ainda, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao disposto no art. 212 do CPP. 



    Acrescenta também a necessidade de revisão da pena imposta, com a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de redução do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente em relação aos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna-se para que seja fixada a primeira fase em seu patamar mínimo legal; na terceira fase, que aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, em patamar máximo de 2/3 e; por fim, a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    Da leitura dos excertos colacionados, constata-se a Corte local entendeu que o contexto fático seria apto a legitimar a busca domiciliar realizada pelos agentes de polícia, em especial, pela existência de denúncia especificada do veículo e do local e a prévia apreensão de entorpecentes na posse do agente. 



    Desse modo, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há falar em nulidade da busca domiciliar.



    (...)



    Quanto à alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou pacífica orientação no sentido de que a inobservância ao disposto no art. 212 do CPP gera nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo para a parte. 



    In casu, embora a defesa aponte que a Magistrada de primeiro grau, ao iniciar a inquirição das testemunhas, assumiu o protagonismo judicial, em clara violação do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, a Corte local deixou assente que "o magistrado de primeiro grau, ao presidir a audiência de instrução, observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conferindo oportunidade às partes para eventuais esclarecimentos acerca dos fatos. Assim, tendo o ato alcançado sua finalidade e não comprovado prejuízo, fica rejeitada a preliminar" (e-STJ, fls. 42/43). 



    Nesse panorama, não é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Ressalta-se que a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos.



    (...)



    Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Na hipótese, as penas-base para os delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas foram exasperadas em 1/3, devido à posição de liderança do acusado no grupo criminoso e à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 156,45Kg de maconha. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a elevada quantidade de drogas constitui fundamento idôneo para exasperar as referidas penas-base.



    (...)



    Por fim, em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas balizas, permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da citada Lei, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. 



    Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado e a negativa de substituição da reprimenda, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e art. 44, I, ambos do Código Penal. 



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada”. (edoc. 32, p. 2-11, grifamos)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente